Tribunal: TRF3
Processo: 5016687-14.2019.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
530/575)

5016687-14.2019.4.03.6100

DJEN Data: 20/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

DJEN DATA: 20/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5016687-14.2019.4.03.6100

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA - MG97218-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: BEATRIS JARDIM DE AZEVEDO - RJ117413-A

PARTE RE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MOZARTEUM, UNIÃO FEDERAL

APELADO: VALERIA RUTCHII

ADVOGADO do(a) PARTE RE: MAURO HAYASHI - SP253701-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MICHEL DA SILVA ALVES - SP248900-A

Ementa

ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. REGISTRO DE DIPLOMA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. CANCELAMENTO. RESTABELECIMENTO DO DIPLOMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Alegação de cerceamento do direito de defesa decorrente do indeferimento do pedido de realização de prova pericial afastada. O juízo de origem entendeu tratar-se de discussão eminentemente de direito, bem assim pela suficiência dos documentos juntados aos autos, os quais reputou suficientes ao deslinde do feito. Livre convicção motivada.

Autora que concluiu sua graduação em artes visuais - licenciatura plena ministrado na Faculdade Mozarteum em 31/08/2014, sendo registrado o diploma pela Associação de Ensino Superior Nova Iguaçu - UNIG em 07/05/2015.

Registro do diploma cancelado em virtude da Portaria 738, de 22/11/2016 e do Protocolo de Compromisso firmado em 10/07/2017 com o Ministério da Educação, sob a intervenção do Ministério Público Federal, conforme Portaria 782, de 26/07/2017.

O procedimento para a apuração de irregularidades foi instaurado após a conclusão do curso e expedido o diploma, o que é incontroverso nos autos.

Considerando que, ao tempo em que a parte autora cursava artes visuais, o curso encontrava-se reconhecido pela União, por meio do MEC, não se mostra razoável que, anos após o seu término, e com prejuízo à parte autora, seja cancelado seu diploma, sob pena de afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como diante da boa-fé da parte demandante, que despendeu tempo e esforços pessoais e financeiros em busca de seu diploma de graduação em curso superior, apto a lhe abrir as portas para o mercado de trabalho

Insta assinalar que o diploma foi cancelado anos após sua expedição e registro, situação que ultrapassa o mero dissabor e enseja abalo aos direitos da personalidade, passível de indenização.

Impõe-se seja revalidado o registro de diploma de licenciatura em artes visuais da autora, bem como condenadas as partes adversas à compensação dos danos morais.

De acordo com o entendimento da Sexta Turma deste Tribunal Regional Federal e em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve o valor da indenização por danos morais ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em regime de solidariedade, corrigido monetariamente desde a data do arbitramento, conforme Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e juros de mora a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, rateados entre as partes adversas.

Precedentes jurisprudenciais: STF e TRF3.

Em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, de rigor a majoração dos honorários advocatícios a cargo da apelante em um por cento sobre o valor da condenação.

Apelação desprovida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5016687-14.2019.4.03.6100

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA - MG97218-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: BEATRIS JARDIM DE AZEVEDO - RJ117413-A

ADVOGADO do(a) PARTE RE: MAURO HAYASHI - SP253701-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MICHEL DA SILVA ALVES - SP248900-A

PARTE RE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MOZARTEUM, UNIÃO FEDERAL

APELADO: VALERIA RUTCHII

RELATÓRIO

Cuida-se de ação de procedimento comum proposta por VALERIA RUTCHII em face de SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MOZARTEUM, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU - SESNI e UNIÃO FEDERAL, com o objetivo de assegurar a revalidação do diploma de Licenciatura em Artes Visuais, de titularidade da autora, registrado em 07/05/2015, bem como condenar as corrés SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MOZARTEUM e SESNI ao pagamento de indenização por danos morais, em valor não inferior a 40 salários mínimos, acrescidos de juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento.

Alega a autora ter concluído o curso de licenciatura em artes visuais ministrado na Faculdade Mozarteum de São Paulo em 31/08/2014, sendo registrado o diploma pela Associação de Ensino Superior Nova Iguaçu - UNIG em 07/05/2015.

Sustenta ter sido cancelado o diploma no primeiro trimestre de 2019, em cumprimento à Portaria SERES no 738/2016, publicada pelo MEC, a qual determinou o impedimento da UNIG para registrar diplomas.

Aduz a ilegalidade do ato de cancelamento de seu diploma de forma retroativa, em manifesta afronta ao direito adquirido, ato jurídico perfeito, fato consumado e aos princípios da dignidade, proporcionalidade e razoabilidade, considerada a inobservância do devido processo legal.

Devidamente processado o feito, sobreveio sentença, a qual julgou procedente em parte o pedido para declarar a nulidade do ato de cancelamento do registro do diploma de Licenciatura em Artes Visuais, de titularidade da autora, e determinar o restabelecimento do seu registro, condenar as corrés Sociedade de Ensino Superior Mozarteum e Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu – SESNI, ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 5.000,00 cada uma, a ser corrigido monetariamente, a partir desta sentença, pelos índices próprios da Justiça Federal, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês não capitalizáveis, estes contados a partir da data de cancelamento do registro do diploma de titularidade da autora.

Condenou as corrés, com exceção da União Federal, ao pagamento, de forma pro rata, de custas processuais e de honorários advocatícios à autora, os quais fixou nos percentuais mínimos previstos nas tabelas regressivas constantes dos incisos do § 3o c/c o § 5o do artigo 85 do CPC, incidentes sobre o valor da condenação, devidamente atualizado.

Em apelação, a UNIG argui preliminar de cerceamento do direito de defesa. No mérito, requer a reforma da sentença ou a redução do valor dos danos morais. Pugna também pela fixação de honorários recursais em seu favor no montante de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Com as contrarrazões, os autos foram remetidos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

Rejeito a preliminar de cerceamento do direito de defesa decorrente da ausência de produção de prova testemunhal requerida pela UNIG.

O juízo entendeu tratar-se de discussão eminentemente de direito, reputando suficientes os documentos juntados aos autos para o deslinde do feito.

O CPC, no art. 369, assegura a produção de todos os meios de prova legalmente admissíveis, bem como os moralmente legítimos. Contudo, referida norma não atribui à parte direito de produção de prova desnecessária ou incompatível com os fatos e fundamentos jurídicos expostos na inicial.

Por seu turno, o art. 139, do mesmo diploma legal, atribui responsabilidade ao juiz para "velar pela duração razoável do processo". Em consonância com o referido dispositivo, confere o art. 370 competência ao julgador para "determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito".

In casu, a não realização de prova, reputada desnecessária, não importa cerceamento do direito de defesa.

A presente ação tem como escopo obter a declaração de validade do registro do diploma licenciatura em artes visuais e a condenação das rés à compensação dos danos morais.

A teor do disposto nos artigos 48, § 1o, e 53, VI, da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996:

“Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

§ 1oOs diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não-universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:(...)

VI -conferir graus, diplomas e outros títulos;”

Nesse contexto, tem-se que a Universidade Iguaçu - UNIG realiza o registro dos diplomas expedidos por diversas faculdades, dentre elas a que a autora se graduou artes visuais.

Contudo, após a instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito pela Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco para apurar denúncia de esquema de oferta irregular de cursos por instituições de ensino, o Ministério da Educação deflagrou processo de supervisão em face das referidas instituições, dentre elas, a UNIG. Do processo administrativo resultou a aplicação, por meio da Portaria SERES/MEC no 738/2016, de 22/11/2016, de “medida cautelar administrativa de suspensão da autonomia universitária, em especial, o impedimento de registro de diplomas, inclusive em favor da própria IES (...)”.

Posteriormente, em razão da assinatura de Protocolo de Compromisso entre a UNIG, o MEC e o Ministério Público Federal (processo no 23000.008267/2015-35), sobreveio a Portaria SERES/MEC no 782/2016, de 26/07/2017, a autorizar que a Instituição, pelo prazo de doze meses, registrasse seus próprios diplomas, mantida a restrição de registro de diplomas de terceiros. Ainda, restou consignado no referido Protocolo o dever da UNIG de auxiliar o MEC o MPF na “identificação dos diplomas irregulares que tenha registrado, bem como a promoção das medidas subsequentes para cancelamento de tais diplomas, dando ampla publicidade à essa medida”.

Por fim, foi publicada, em 26/12/2018, a Portaria SERES/MEC no 910/2018, segundo a qual a UNIG “cumpriu o Protocolo de Compromisso firmado entre a IES e o Ministério da Educação- MEC, com a interveniência do Ministério Público Federal- MPF/PE”. A referida normativa revogou a Portaria SERES/MEC no 738/2016 e determinou que a Instituição corrija “eventuais inconsistências constatadas pela SERES/MEC nos 65.173 registros de diplomas cancelados, no prazo de 90 (noventa) dias a contar do recebimento de notificação da SERES/MEC”.

No caso vertente, a autora concluiu sua graduação em artes visuais em 31/08/2014, tendo seu diploma sido registrado pela UNIG em 07/05/2015, inexistindo qualquer irregularidade ou pendência do curso junto ao órgão competente ao tempo de sua matrícula.

Muito embora possam existir indícios de irregularidades praticadas pela instituição de ensino superior que ofertou os serviços educacionais, o ato de cancelamento do registro do diploma deveria ter sido precedido de processo administrativo no bojo do qual fosse assegurada a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não sendo suficiente a mera publicação de chamada pública em Diário Oficial da União e em jornais de grande circulação.

Na prática, o que ocorreu foi o cancelamento genérico de diplomas emitidos pela IES sem que tenha sido apontada a situação concreta em análise, ou seja, sem que tenha sido indicada de forma precisa qual a irregularidade cometida pela discente ou pela instituição de ensino superior, a justificar o cancelamento do registro do diploma. Não se observou, ademais, o devido processo legal, bem assim foram desrespeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CANCELAMENTO DE DIPLOMA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INCIDÊNCIA DO TEMA 138 DA REPERCUSSÃO GERAL. LEGÍTIMAS EXPECTATIVAS DOS AUTORES QUANTO À REGULARIDADE DOS DIPLOMAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.

1. No caso concreto, professores da Prefeitura de Campo Alegre de Lourdes (BA) obtiveram, em 2015, diploma em Pedagogia outorgado pela INET, instituição de ensino à época credenciada pelo Ministério da Educação. O registro do diploma foi feito pela UNIG, reconhecida pelo Ministério da Educação em 1993. Todavia, em 2018, tiveram o diploma cancelado.

2. O Tribunal de origem entendeu não haver qualquer irregularidade no cancelamento dos diplomas, pois a UNIG, ao registrá-los, deixou de verificar se os cursos superiores tinham autorização do MEC para serem ministrados à distância.

3. Os autores já tinham legítimas expectativas de que seus diplomas eram regulares e válidos, até porque a instituição de ensino nas quais se formaram era credenciada pelo MEC, e o diploma foi registrado por universidade reconhecida por esse órgão público.

4. O ato administrativo de cancelamento dos diplomas não contou nem com a devida publicidade, muito menos observou o contraditório e a ampla defesa. Como tal ato tem a drástica consequência da perda do emprego dos recorrentes, deveria ter sido precedido de processo administrativo regular, respeitado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Recurso Extraordinário no 594.296/MG (Tema 138-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), reconheceu que a revogação dos atos administrativos, capaz de repercutir sobre a esfera de interesses individuais, deverá ser precedido de regular processo administrativo, em que se assegure o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

6. Como já assentado por esta CORTE, exige-se "do Poder Público que aja com lealdade, transparência e boa-fé, sendo-lhe vedado modificar a conduta de forma inesperada, anômala ou contraditória, de maneira a surpreender o administrado ou frustrar as suas legítimas expectativas" (ADPF 754 TPI-décima sexta-Ref, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 26/5/2022).

7. Agravo Interno a que se nega provimento.

(ARE n. 1.466.932 AgR-segundo, relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 25/3/2024, DJe de 8/4/2024.)

De fato, o procedimento para a apuração de irregularidades foi instaurado após a conclusão do curso e expedição do diploma, o que é incontroverso nos autos.

Noutro giro, a União foi omissa ao não acompanhar o que estava acontecendo nessas entidades durante o processo de formação dos alunos. Todavia, à míngua de impugnação, não se afigura possível a alteração da sentença no ponto.

Já a IES falhou por extravasar das atribuições constantes de suas normas de autorização, diante da oferta de curso à distância quando sua autorização era na modalidade presencial, ou mesmo diante de terceirização de serviços.

Quanto à UNIG, embora não conste dos autos qual era a normativa referente ao detalhamento do procedimento específico a ser realizado para se efetuar o registro de um diploma advindo de uma IES não mantida por ela (o que hoje em dia está regulamentado na Portaria do Ministério da Educação no 1.095, de 25/10/2018), tinha condições ao menos de verificar o extravasamento das atribuições dessas entidades, no que diz respeito à forma de prestação do curso pela IES ou à capacidade numérica de alunos que elas formavam, ainda que já em momento avançado, qual seja, imediatamente depois do recebimento do diploma para registro. Dessa forma, teria impedido, por exemplo, o registro do documento e o aperfeiçoamento jurídico da situação.

Não é possível crer que caberia à UNIG simplesmente aceitar a mera presunção de regularidade do diploma recebido de uma IES. Do contrário, não haveria motivo para que o documento passasse pelo crivo de outra entidade para fins de registro.

Todas as corrés contribuíram para a ocorrência da situação vivida pela autora (parte hipossuficiente e de boa-fé na relação jurídica de prestação de serviço de ensino superior privado, também regida pelo CDC).

O cancelamento do registro do diploma da parte violou um ato jurídico já aperfeiçoado, desrespeitando um direito adquirido, o de poder exercer a profissão para a qual a parte autora se formou.

Portanto, a revalidação do registro do documento em questão é de rigor, como decidido em sentença, ao fundamento da boa-fé da parte autora – que fora ludibriada, como tantos outros alunos, por publicidade enganosa da prestadora de serviço –, que sofreu os efeitos da omissão (análise documental aprofundada) na atuação da universidade registradora do diploma (que fez parte da cadeia de prestação de serviço de ensino, ao chancelar o diploma) e da atuação desproporcional do MEC, resultado de inicial omissão fiscalizatória.

Quanto aos danos morais, os requisitos essenciais ao dever de indenizar, à luz da teoria geral da responsabilidade civil no ordenamento jurídico brasileiro, são: I. ação ou omissão voluntária do agente; II. a culpa em sentido lato desse agente (a abranger a culpa em sentido estrito e o dolo); III. dano experimentado por terceiro; IV. o nexo de causalidade entre os requisitos I e III; e V. a inexistência de excludentes do vínculo causal entre conduta e dano, tais quais a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito, a força maior, e de causas excludentes da ilicitude da conduta praticada (caso da legítima defesa, do estado de necessidade e do exercício regular de um direito).

Em casos especiais, previstos de modo expresso na legislação, existe dever de indenizar independentemente da prova de existência de conduta culposa do agente. Esse o caso da responsabilidade civil do Estado pelos atos praticados por seus agentes, quando atuam nessa condição, e da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. É o que prevê o artigo 37, § 6.o, da Constituição da República: “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Quanto ao dano moral, conceitua-o Carlos Alberto Bittar: “Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)” (in: Reparação civil por danos morais. RT: 1992, p. 41).

Por seu turno, Yussef Said Cahali e Silvio de Salvo Venosa doutrinam que “tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral” (in: Dano moral. RT, 2000, pp. 20-21).

Destaque-se que o mero dissabor ou contratempo, natural de relações fáticas ou jurídicas de um ambiente social, não pode ser equiparado ao desvalor do dano moral. Ensejará dano moral apenas a agressão que exacerba a ordinariedade dos fatos da vida social, de modo a causar fundadas e relevantes aflições ou angústias no espírito humano. Desse modo, inexistindo prova de fato objetivo causador do dano moral de que ele (fato) é decorrência automática, não há, por consequência, a ocorrência do dano a ser reparado.

Isso superado, ou seja, apurada pelo magistrado a ocorrência de referido e efetivo dano, cumpre-lhe aplicar juízo de razoabilidade na fixação do valor compensatório. Nesse mister deve, ademais de apurar o dano “in re ipsa”, aferir a gravidade dos fatos e de suas consequências, ao fim de depurar o efetivo dano moral do mero incômodo social. Assim se firmou o entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal acerca da matéria (RE 172.720, STF, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 21/02/1997).

O valor fixado deve ressarcir o ofendido e desestimular o ofensor, pedagogicamente, a que a atos semelhantes não se repitam. Ainda, o valor fixado não deve causar ao ofendido enriquecimento sem causa legítima, tendo de ser proporcional.

No caso dos autos, uma vez já delineada a participação de cada corré em ato danoso que deu causa aos fatos ora em análise, as seguintes constatações geram o convencimento para a fixação dos danos morais: a) é intuitivo que o cancelamento do registro de um diploma anos após seu aperfeiçoamento e já depois do ingresso da parte autora ao mercado de trabalho (que depende da validade desse documento) gera abalo emocional, diante da insegurança jurídica em torno de sua própria possibilidade de auferir o sustento; b) a parte autora precisou se socorrer do judiciário para obter a revalidação de seu diploma e poder ter atribuição de classe.

A união desses fatores demonstra que a situação pela qual a parte autora passou não se resumiu a um mero aborrecimento qualquer.

Todas as corrés contribuíram para a situação danosa vivenciada pela autora e a responsabilidade para a compensação desses danos sofridos é solidária.

Nesse contexto, considerando que, ao tempo em que a parte autora estudava, o curso encontrava-se reconhecido pela União, por meio do MEC, não sendo razoável que anos após o término do curso, e com prejuízo à parte autora, seja cancelado seu diploma, sob pena de afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como diante da boa-fé da parte demandante, que despendeu tempo e esforços pessoais e financeiros em busca de seu diploma de graduação em curso superior, apto a lhe abrir as portas para o mercado de trabalho.

Insta assinalar que o diploma foi cancelado anos após sua expedição e registro, situação que ultrapassa o mero dissabor e enseja abalo aos direitos da personalidade, passível de indenização.

Destarte, deve ser mantida a a sentença bem como assegurada a condenação das partes adversas à compensação dos danos morais.

Nesse sentido, de acordo com o entendimento da Sexta Turma deste Tribunal Regional Federal e em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve o valor da compensação por danos morais ser mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em regime de solidariedade, a teor do quanto decidido.

A respeito das questões levantadas nos autos, confira-se a farta jurisprudência desta Corte Regional Federal, que adoto como razões de decidir:

"AÇÃO DE RITO COMUM – ENSINO SUPERIOR – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO – ILEGALIDADE DO CANCELAMENTO DO DIPLOMA, EM RAZÃO DE IRREGULARIDADE VERIFICADA POSTERIORMENTE À EXPEDIÇÃO E REGISTRO DO DOCUMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO AO POLO DISCENTE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – PROCEDÊNCIA AO PEDIDO – PROVIMENTO À APELAÇÃO AUTORAL

1 - Destaque-se que o AI 5007657-48.2021.4.03.0000 foi apreciado por esta C. Corte em 08/08/2022, firmando a competência federal. Precedente.

2 - Superada se põe a extinção terminativa, devendo o apelo autoral ser provido, afinal o assunto já foi resolvido em sede de Repercussão Geral, Tema 1154, STF: “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”.

3 - Em razão da devolutividade recursal, art. 1.013, CPC, desce-se aos demais pontos em litígio, porque madura a causa para julgamento.

4 - Destaque-se que a petição inicial contém os requisitos formais de admissibilidade, afigurando-se sem sentido a alegação de ilegitimidade passiva da UNIG, porque a entidade educacional que promoveu o registro do diploma guerreado.

5 - A Carta Política estampa, em seu art. 6o, a Educação como Direito Social, permitindo a atuação da iniciativa privada neste segmento, art. 209, desde que sejam observadas as diretrizes legais e possua autorização do Poder Público.

6 - Incontroverso da causa que a IES possuía autorização do MEC para oferta do curso superior de Pedagogia e que o diploma da parte autora foi registrado no ano 2016, enquanto Portaria SERES/MEC 738/2016 aplicou à UNIG medida cautelar administrativa de suspensão e descredenciou a Faculdade da Aldeia de Carapicuíba – FALC, ID 164991059 - Pág. 1.

7 - Pacífico da causa que o procedimento administrativo não envolveu os alunos, mas apenas a IES, portanto ilegítimo o cancelamento do diploma previamente expedido, ao passo que, se irregularidades foram flagradas, tal a se traduzir em falha da Administração no acompanhamento próximo do tema em questão, seu dever legal a tanto.

8 - Esta C. Corte Regional, para casos idênticos, reconhece o direito discente de manutenção do diploma, inclusive a configuração de danos morais, que devem ser arbitrados em R$ 10.000,00, porque inegável o abalo psicológico experimentado pelo polo autor, frente ao repentino cancelamento do diploma, sem observância aos preceitos basilares e individualizados da ampla defesa e do contraditório, cujo montante tem lastro em razoabilidade e proporcionalidade, sem exorbitância e hábil para reparar o abalo experimentado, sob solidária responsabilidade dos réus, afinal também participou a União, diretamente, no evento em pauta, porquanto permitiu que o ato ocorresse da forma como se perfectibilizou, assim falhou por não fiscalizar previamente e, também, quando atuou repressivamente, uma vez que não esquadrinhou ou não balizou a melhor forma para apurar, caso a caso, a emissão dos diplomas colocados em dúvida :

9 - A correção monetária da indenização observará a Súmula 362, STJ, sendo que os juros, por se tratar de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação, devendo ser aplicados os indexadores previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Precedente.

10 - Inoponível, nos mais, todo o “jogo de empurra” burocrático administrativo pontuado pelos réus, pois formada a convicção jurisdicional global e ampla de que aneladas as relações jurídicas entre os requeridos, portanto ambos respondem pelos fatos aqui versados.

11 - Ausentes honorários recursais, em razão do sucesso do apelo, à luz do REsp n. 1.865.553/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023, apreciado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, onde estabelecida a tese de que “a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação".

12 - Provimento à apelação autoral, reformada a r. sentença, para reconhecer a competência federal e a legitimidade passiva da União, julgando-se procedente o pedido, a fim desconstituir o ato que cancelou o registro do diploma de Pedagogia aqui litigado, declarando-se a validade do documento, cabendo aos réus adotar todas as providências necessárias a conceber eficácia ao presente provimento jurisdicional, bem assim sujeitas as rés ao pagamento de danos morais de R$ 10.000,00, sob solidária responsabilidade, além do pagamento de honorários advocatícios, no importe de 15% sobre o valor da condenação, e reembolso de custas, sendo as duas últimas rubricas sob responsabilidade de metade para cada polo réu, tudo na forma retro fundamentada."

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002993-73.2019.4.03.6133, Rel. Juiz Federal JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO, julgado em 28/05/2025, DJEN DATA: 30/05/2025)

"ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. REGISTRO DE DIPLOMA. CANCELAMENTO. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DA UNIÃO. RESTABELECIMENTO DO DIPLOMA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO DO APELO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. A Justiça Federal é absolutamente competente - assim como a União é parte legítima - nas causas relativas à expedição e ao registro de diplomas universitários por instituições autorizadas perante o Ministério da Educação (MEC), conforme orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal.

2. A hipótese é de aferição de responsabilidade subjetiva, reclamando a identificação, no caso concreto, de: (1) dano material e/ou moral (2) ação ou omissão lesiva; (3) nexo causal entre o dano e a conduta imputada ao agente; e (4) culpa em sentido amplo.

3. Coube à UNIG, por meio do Protocolo de Compromisso firmado com o MEC e o Ministério Público Federal, identificar e cancelar os registros de diplomas nos quais fossem constatadas irregularidades. É nesse quadro que a UNIG procede ao cancelamento de 65.173 diplomas, dentre os quais o da parte autora.

4. Houve descumprimento dos termos do Protocolo de Compromisso firmado com o MEC, que condicionava o cancelamento do registro de diplomas à identificação dos diplomas irregulares e à publicidade adequada.

5. A indenização moral deve ser fixada à luz das peculiaridades do caso concreto e, se de um lado, deve-se considerar o caráter preventivo e pedagógico da condenação em relação ao responsável, de outro não se pode fixar o dano em patamar desproporcional, levando ao enriquecimento injustificado do lesado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

6. A indenização está sujeita a correção monetária desde a data do arbitramento, conforme Súmula no. 362 do Superior Tribunal de Justiça e juros desde o evento danoso, nos termos da Súmula no. 54 do Superior Tribunal de Justiça.

7. No atual regime processual, regra geral, a verba honorária deve observar o regime de escalonamento legal a partir do valor atribuído à causa ou do benefício econômico pretendido com a demanda, tal como posto no artigo 85 do Código de Processo Civil. A verba honorária deve ser rateada entre os corréus na forma do artigo 87 do Código de Processo Civil.

8. Apelação provida para julgar a ação procedente, declarando-se a nulidade do ato de cancelamento do registro do diploma do autor no curso de licenciatura em pedagogia ofertado pela Faculdade da Aldeia de Carapicuíba – FALC, com a condenação solidária das corrés ao pagamento, ao autor, de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com inversão do ônus da sucumbência."

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000614-95.2020.4.03.6143, Rel. Desembargador Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 25/10/2024, DJEN DATA: 07/11/2024)

"ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE DIPLOMA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PORTARIA 738/2016. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. DANO MORAL COMPROVADO.

- Não se faz necessária a realização de outras provas vez que se discutem fatos comprovados por documentos, sendo que a r. sentença se ateve ao conjunto probatório dos autos, conforme se depreende de seu teor.

- A ação foi proposta não só contra a União Federal, mas também quanto às demais rés, as instituições de ensino envolvidas nos fatos. O comando contido na decisão se refere à suspensão do cancelamento do registro do diploma da autora e se dirige a todos os integrantes do polo passivo.

- O C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de representativo de controvérsia (REsp n. 1.344.771/PR), firmou entendimento, no sentido de que, nos casos em que há discussão sobre o credenciamento de instituição de ensino superior pelo Ministério da Educação, como condição da expedição de diploma, resta nítido o interesse jurídico da União, assim, não há se falar em ilegitimidade passiva.

- Não há como se ignorar que, a despeito de possíveis irregularidades administrativas ocorridas tanto pela Faculdade onde se licenciou em Pedagogia - quanto pela UNIG - a quem coube o registro do diploma em licenciatura -, a autora cursara todas as disciplinas do curso, logrando sua aprovação e conclusão do mesmo, em manifesta boa-fé.

- Não há razão para ser penalizada injustamente por eventual falha de sua instituição de ensino superior, bem como da Universidade a qual ficou cabível o registro de seu diploma universitário.

- É possível constatar que o cancelamento do diploma da autora ocorreu em meio ao cancelamento de outros milhares de diplomas, sem que tenha sido apontada qualquer irregularidade específica quanto à emissão do documento da autora.

- Tratando-se de danos morais, é necessário que fique comprovado sofrimento emocional ou social, capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Meros aborrecimentos ou dissabores estão fora de referido conceito.

- Demonstrado o dano moral sofrido pela parte autora, bem como o nexo causal entre a conduta desidiosa e o prejuízo suportado, mostra-se devida a condenação.

- Atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e consoante a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e desta E. Turma Julgadora fixo a compensação por danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais), a ser rateado entre as rés (UNIG e União), com correção monetária desde a data do arbitramento, conforme Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e juros de mora a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

- Apelação provida em parte."

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5010167-38.2019.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 25/10/2024, DJEN DATA: 04/11/2024)

"ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO DE DIPLOMA. POSSIBILIDADE. PORTARIA No 738/2016. CASSAÇÃO POSTERIOR. CURSO RECONHECIDO PELO MEC. DANOS MORAIS. APELAÇÃO DA APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

- Conforme consta nos autos, a autora concluiu o curso de Pedagogia (Licenciatura) na Faculdade da Aldeia de Carapicuíba (FALC), com diploma emitido em 17 de junho de 2016 e registrado pela UNIG em 15 de julho de 2016. Contudo, o registro de diploma referente ao seu curso foi cancelado pela UNIG, em cumprimento à Portaria no 738, de 22 de novembro de 2016, do Ministério da Educação.

- A graduação da apelante, nos termos do Diploma e Histórico Escolar juntados aos autos, se deu no curso de Pedagogia (licenciatura) na Faculdade da Aldeia de Carapicuíba, registrado pela Universidade Iguaçu – UNIG (ID 294566250 – págs. 06/10).

- Em primeiro lugar, é de se ressaltar que referido curso foi reconhecido pelo Ministério da Educação, nos termos da Portaria SESU no 1092, de 24/12/2015.

- Ora, se a União, através do MEC, reconheceu como válido o curso superior de Pedagogia, não se mostra razoável que uma portaria emitida após a conclusão do curso e emissão do diploma cancele o respectivo documento.

- Dessa maneira, a autora não pode ser prejudicada, quanto mais ser afastada de suas atividades profissionais. Some-se, ainda, o fato de a cassação ter ocorrido anos após sua conclusão.

- Quanto ao pedido de indenização por danos morais, é evidente que o cancelamento do diploma da apelada causa danos maiores do que meros dissabores, fazendo jus a autora ao recebimento de indenização pelos transtornos que passou.

- Com relação ao valor da indenização, embora certo que a condenação por dano moral não deve ser fixada em valor excessivo, gerando enriquecimento sem causa, não pode, entretanto, ser arbitrada em valor irrisório, incapaz de propiciar reparação do dano sofrido e de inibir o causador do dano a futuras práticas da mesma espécie.

- Na hipótese, entendo que o valor deve ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual é adequado e não pode ser considerado exorbitante, acrescido de juros de mora e correção monetária. As rés responderão solidariamente pela quantia ora fixada.

- Os juros de mora, nos termos da Súmula 54, do STJ, devem incidir a partir do evento danoso.

- A correção monetária, por sua vez, incide a partir do arbitramento (Súmula n.o 362, do STJ), devendo ser calculada com base no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

- Com relação aos consectários, deve-se observar os índices previstos nos julgamentos do Pleno do Supremo Tribunal Federal (RE n.o 870.847) e da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (Resp n.o 1.495.146/MG).

- No tocante ao pedido de danos materiais, verifico que este carece de fundamentação e comprovação, portanto fica indeferido.

- Apelação da autora parcialmente provida."

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005784-23.2020.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 18/10/2024, DJEN DATA: 25/10/2024)

"APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO DE DIPLOMA. IRREGULARIDADE VERIFICADA POSTERIORMENTE À EXPEDIÇÃO E REGISTRO DO DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. CANCELAMENTO ARBITRÁRIO. RESTABELECIMENTO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

- Inicialmente, não merece acolhida a preliminar de deserção, ventilada pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu- SESNI em sede de contrarrazões, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Preliminar rejeitada.

- A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seu art. 48, §1o, bem como a Portaria MEC no 1.095/2018, em seus arts. 3o e 4o, determinam que os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados e aqueles conferidos por instituições não-universitárias serão registrados por universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação. Nesse panorama, tem-se que a Universidade Iguaçu- UNIG realiza o registro dos diplomas expedidos por diversas faculdades.

- O Ministério da Educação deflagrou processo de supervisão em face de diversas instituições, dentre elas a UNIG, do qual resultou a aplicação, por meio da Portaria SERES/MEC no 738/2016, de 22/11/2016, de medida cautelar administrativa de suspensão da autonomia universitária, em especial, o impedimento de registro de diplomas, inclusive em favor da própria IES.

- Posteriormente, em razão da assinatura de Protocolo de Compromisso entre a UNIG, o MEC e o Ministério Público Federal, sobreveio a Portaria SERES/MEC no 782/2016, de 26/07/2017, que autorizou que a Instituição, pelo prazo de doze meses, registre seus próprios diplomas, mantida a restrição de registro de diplomas de terceiros.

- Por fim, foi publicada, em 26/12/2018, a Portaria SERES/MEC no 910/2018, que revogou a Portaria SERES/MEC no 738/2016.

- No caso dos autos, a parte autora concluiu sua graduação em Licenciatura em Pedagogia em 10/12/2015, na Faculdade da Aldeia de Carapicuíba- FALC, tendo seu diploma sido registrado pela Universidade Iguaçu- UNIG em 26/04/2016 e, posteriormente, cancelado.

- Assim, é devido o restabelecimento da validade do documento, tendo em vista que, além de a demandante não ter dado causa às irregularidades perpetradas pela instituição de ensino, teve seu diploma expedido e registrado antes da publicação da Portaria SERES/MEC no 738/2016, que suspendeu a autonomia universitária da UNIG, bem como do Despacho que descredenciou a Instituição Superior de Educação Alvorada Plus. Precedentes.

- Cabível a condenação da parte ré no pagamento de indenização por danos morais, uma vez configurado o dano in re ipsa, sendo prescindível a prova do efetivo prejuízo, haja vista que a simples privação do exercício profissional autoriza reconhecer os abalos emocionais e sofrimentos experimentados pela autora, o que restou implícito na própria ofensa em si.

- Apelação parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000422-43.2021.4.03.6139, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 18/10/2024, DJEN DATA: 23/10/2024)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. CANCELAMENTO DE DIPLOMA DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM ARTES VISUAIS. RECONHECIMENTO DA VALIDADE DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

- Mandado de segurança impetrado contra ato da Faculdade Mozarteum de São Paulo e Sociedade de Educação Tiradentes S/A- mantenedora da Universidade Tiradentes UNIT, que cancelaram o diploma do curso de licenciatura plena em Artes Visuais.

- Os diplomas de cursos superiores reconhecidos pelo MEC, quando devidamente registrados, têm validade nacional, como prova da formação recebida pelo seu titular.

- Os diplomas expedidos por universidades são registrados por elas próprias, ao passo que os expedidos por instituições não-universitárias ou faculdades, como no presente caso, devem ser registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação, a teor do disposto no artigo 48 da Lei no 9.394/96.

- Com base nos dados extraídos do cadastro e Sistema e-MEC, a Faculdade Mozarteum de São Paulo - FAMOSP (cód. 363) é mantida pela Sociedade de Ensino Superior Mozarteum (cód. 253) sob o CNPJ no 43.926.567/0001-04, localizada na Rua Nova dos Portugueses, n° 365, Bairro de Santa Terezinha, Município de São Paulo/SP.

- A IES foi credenciada para oferta na modalidade presencial por meio do Decreto no 72.816, de 21/09/1973, publicado em 24/09/1973 no Diário Oficial da União (DOU), e recredenciada por meio da Portaria no 1.126 de 11/09/2012, publicada em 12/09/2012 no DOU.

- Ao contrário de outras instituições de ensino superior, em relação à Faculdade Mozarteum de São Paulo, de acordo com as informações dos autos, não houve qualquer descredenciamento da ora corré por meio de eventual portaria do MEC. Conforme consignado na sentença, a impetrante frequentou e concluiu o curso de Artes Visuais nessa instituição de ensino e colou grau, porém, posteriormente à emissão e registro de seu diploma, foi cancelado, de modo que faz jus a que seja reconhecido e devidamente registrado.

- Remessa necessária desprovida."

(TRF 3a Região, 4a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5004915-34.2023.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, julgado em 27/08/2024, Intimação via sistema DATA: 28/08/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE DIPLOMA. BOA-FÉ OBJETIVA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Na hipótese, o diploma da parte autora foi emitido em 01/09/2014 e registrado em 19/09/2016 (ID 286807779), isto é, antes da publicação da Portaria SERES/MEC 738/2016, que impôs à Universidade de Iguaçu – UNIG a medida cautelar administrativa de suspensão da autonomia universitária, com consequente impossibilidade de proceder ao registro de diplomas. Por sua vez, o descredenciamento da Instituição de Ensino (ID 286807729) também se deu muito após a expedição do diploma da autora.

2. É certo que a boa-fé objetiva é princípio basilar de todo ordenamento jurídico brasileiro e, com seus deveres anexos, impede que seja presumida a ocorrência de atos fraudulentos. Evidente, portanto, que o cancelamento do registro de diploma não pode se dar de maneira arbitrária e generalizada, exigindo-se, pelo contrário, apuração de irregularidade em cada caso específico, com observância do devido processo legal administrativo.

3. Considerando-se os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e a inexistência nestes autos de prova contundente de irregularidades que comprometam a higidez do diploma obtido pela demandante é caso de declaração de sua validade.

4. O diploma juntado aos autos demonstra que o curso de pedagogia foi realizado no Instituto Superior Alvorada Plus. Nas palavras da União. verificou-se que esta Instituição oferta o curso superior de Licenciatura em Pedagogia (cód. 49866), ofertado na modalidade presencial no seguinte endereço: Alameda Glete, no 488, no município de São Paulo/SP. O curso em comento foi autorizado através da Portaria no 2.428 de 13/11/2001, publicada no DOU em 14/11/2001, e obteve o seu reconhecimento por meio da Portaria no 691 de 27/09/2006, publicada no DOU em 28/09/2006 (ID 286807665).

5. Ainda que a r. sentença apontasse que o curso ofertado era irregular, pois ministrado, sem autorização, na modalidade à distância ou nos polos regionais, não há nos autos nenhuma comprovação de que o apelante não tenha realizado o curso na modalidade presencial, na sede regularmente autorizada.

6. Apelação provida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000086-60.2020.4.03.6111, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 08/08/2024, DJEN DATA: 13/08/2024)

"ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO DE DIPLOMA. DANO MORAL VERIFICADO.

1. A situação posta nos autos deve ser elucidada sob a égide da responsabilidade civil subjetiva, de modo que, para que fique caracterizada a responsabilidade omissiva dos réus e, consequentemente, o seu dever de indenizar, de rigor a presença dos elementos que a configuram.

2. Especificamente quanto ao dano moral, tal como o tratado na espécie, a ação indenizatória visa assegurar a compensação de prejuízo ao interesse patrimonial, experimentado pelo ofendido que, diante de sua natureza, não é passível de ressarcimento. Não se confunde com o dano material, este suscetível de recomposição ou, na impossibilidade, de indenização pecuniária.

3. Analisando o acervo probatório carreado ao processo, tenho que restam evidenciadas circunstâncias que se revelaram significativas a justificar a indenização perquirida, porquanto o recorrente teve cancelado seu diploma pela UNIG sem que lhe fosse garantido o direito ao contraditório, causando-lhe um cenário de insegurança e instabilidade.

4. Denota-se que os fatos narrados não configuram mero aborrecimento, mas sim notório e grave constrangimento ao cidadão, a configurar dano moral, eis que tal fato provocou abalo quanto à possibilidade de ele poder exercer suas atividades laborais regularmente, o que certamente é a fonte de seu sustento.

5. Conclui-se que a conduta da instituição de ensino transborda o limite do aceitável e demonstra descaso com a situação do profissional que dedicou anos de sua vida à sua formação de nível superior e cumpriu todas as etapas de acordo com as normas vigentes, e que, portanto, deve ser rechaçada, de modo que tanto o dano quanto ao nexo causal restaram demonstrados, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

6. Considerando o sofrimento causado em razão da conduta demonstrada, que claramente violou a dignidade e os direitos do recorrente, de modo que a condenação em danos morais deve ser fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em face de todas as demandadas, na medida em que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Invertido o ônus da sucumbência para fixar os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da condenação em danos morais, rateados proporcionalmente entre as rés.

8. Apelo provido.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5013567-26.2020.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 03/08/2023, Intimação via sistema DATA: 14/08/2023)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO DE DIPLOMA. ARGUMENTOS QUE NÃO ABALAM A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO EXARADAS NA DECISÃO VERGASTADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto tempestivamente pela ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU, nos termos do artigo 1.021 do CPC/2015, contra decisão monocrática proferida por este Relator em 24/11/2022 que julgou procedente a ação “para declarar a nulidade do ato de cancelamento do registro do diploma da autora, reconhecendo sua validade para todos os fins de direito, bem como para condenar as corrés Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu e Centro de Ensino Aldeia de Carapicuíba Ltda, mantenedora da Faculdade da Aldeia de Carapicuíba, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, a qual fixo em dez mil reais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Referido valor deverá ser corrigido e sofrer incidência de juros de mora em conformidade com o Manual de Cálculos da Justiça Federal”.

2. A UNIG/agravante não detinha infraestrutura de secretaria acadêmica compatível com o volume, a complexidade e magnitude da tarefa assumida para registro dos diplomas de todas as faculdades externas, no período de 2011 a 2016; e a Secretaria de Regularização e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação determinou o reconhecimento dos diplomas dos cursos autorizados e cursados na sede da FALC, dos alunos que lá ingressaram até 10 de outubro de 2017. Se a UNIÃO, através do MEC, reconheceu como válido o curso superior de Pedagogia da FALC, não se mostra razoável que uma portaria emitida anos após a conclusão do curso cancele o respectivo diploma.

3. Em relação ao dano moral, restou devidamente comprovado nos autos que a autora/agravada teve o seu direito ao livre exercício profissional obstado pela conduta irregular da ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU/agravante (decorrente do registro indiscriminado de diplomas) e da FALC (que ultrapassou os limites fixados pelo MEC ao admitir em seus cursos alunos em número superior a dezenas do que estava autorizada, concorrendo para o cancelamento do registro do diploma da apelante), eis que se viu compelida a pedir demissão da escola particular onde lecionava; tem contrato de trabalho temporário com o Estado (professora educação básica II) prestes a expirar; e se encontra impedida de retornar às escolas privadas e de prestar concurso público, restando, assim, impedida de exercer sua profissão.

4. O montante indenizatório fixado na sentença e mantido na decisão impugnada – R$ 10.000,00 – é irretocável e consonante com a jurisprudência desta Egrégia Corte: (QUARTA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000156-77.2020.4.03.6111, Rel. Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 19/10/2022, DJEN DATA: 25/10/2022).

5. Agravo interno improvido."

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002671-06.2021.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 17/04/2023, DJEN DATA: 20/04/2023)

Em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, de rigor a majoração dos honorários advocatícios impostos à apelante em um por cento sobre o valor da condenação.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. REGISTRO DE DIPLOMA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. CANCELAMENTO. RESTABELECIMENTO DO DIPLOMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Alegação de cerceamento do direito de defesa decorrente do indeferimento do pedido de realização de prova pericial afastada. O juízo de origem entendeu tratar-se de discussão eminentemente de direito, bem assim pela suficiência dos documentos juntados aos autos, os quais reputou suficientes ao deslinde do feito. Livre convicção motivada.

Autora que concluiu sua graduação em artes visuais - licenciatura plena ministrado na Faculdade Mozarteum em 31/08/2014, sendo registrado o diploma pela Associação de Ensino Superior Nova Iguaçu - UNIG em 07/05/2015.

Registro do diploma cancelado em virtude da Portaria 738, de 22/11/2016 e do Protocolo de Compromisso firmado em 10/07/2017 com o Ministério da Educação, sob a intervenção do Ministério Público Federal, conforme Portaria 782, de 26/07/2017.

O procedimento para a apuração de irregularidades foi instaurado após a conclusão do curso e expedido o diploma, o que é incontroverso nos autos.

Considerando que, ao tempo em que a parte autora cursava artes visuais, o curso encontrava-se reconhecido pela União, por meio do MEC, não se mostra razoável que, anos após o seu término, e com prejuízo à parte autora, seja cancelado seu diploma, sob pena de afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como diante da boa-fé da parte demandante, que despendeu tempo e esforços pessoais e financeiros em busca de seu diploma de graduação em curso superior, apto a lhe abrir as portas para o mercado de trabalho

Insta assinalar que o diploma foi cancelado anos após sua expedição e registro, situação que ultrapassa o mero dissabor e enseja abalo aos direitos da personalidade, passível de indenização.

Impõe-se seja revalidado o registro de diploma de licenciatura em artes visuais da autora, bem como condenadas as partes adversas à compensação dos danos morais.

De acordo com o entendimento da Sexta Turma deste Tribunal Regional Federal e em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve o valor da indenização por danos morais ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em regime de solidariedade, corrigido monetariamente desde a data do arbitramento, conforme Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e juros de mora a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, rateados entre as partes adversas.

Precedentes jurisprudenciais: STF e TRF3.

Em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, de rigor a majoração dos honorários advocatícios a cargo da apelante em um por cento sobre o valor da condenação.

Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão